Tribunal: TJES
Processo: 5034603-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034603-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ANDREATTA ZAMPROGNO e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narram os autores que adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória/Rio de Janeiro, a ser operado no dia 01/09/2023, com previsão de embarque às 07:10 e chegada ao destino às 08:15. Ocorre que, após 05 horas de atraso, o voo foi cancelado, motivo pelo qual os passageiros foram realocados em voos diversos, em diferentes horários do dia. Entretanto, considerando as necessidades de realizarem a jornada juntos, especialmente por conta dos requerentes idosos e da infante que os acompanhava, a quarta requerente, depois de muita insistência, conseguiu o remanejamento dos passageiros para um voo operado no mesmo dia, 01/09/2023 e que partiria às 21:05 e chegaria ao Rio de Janeiro às 22:10. Atestam que, por conta da diminuição não pretendida do tempo em seu destino, ocasionada pelo atraso do voo inaugural, também remanejaram voluntariamente o horário do retorno, com muitas dificuldades. Pleiteiam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de danos morais aos requerentes no total de R$19.000,00, sendo dividido nas seguintes quantias: A) Antonio Carlos, R$6,000.00, B) Maria Alice, R$5,000.00 e C) R$4.000,00 aos demais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Caracterizada a falha na prestação do serviço e o dano, exsurge o dever de indenizar, calcado na responsabilidade objetiva (conduta, nexo causal e dano) do fornecedor (art. 14 do CDC). Os elementos carreados nos autos demonstram que o autor perdeu mais de 12 horas em seu destino final. Nesses casos a jurisprudência do STJ, entende que o dano moral se manifesta de forma objetiva, ou seja, in re ipsa, dispensando comprovação”. Não cabendo a alegação de caso fortuito ou força maior no caso uma vez que a necessidade de manutenção de aeronaves constituem fortuito interno da requerida e parte do risco de seu empreendimento, não podendo ser utilizado como excludente de responsabilidade.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, sendo que a quantia de R$19.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, tendo em vista a multiplicidade de autores, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)